Tribunal: STF
Processo: ARE 1506382
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento fotográfico na fase investigatória e em juízo. Outros elementos comprobatórios da autoria. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo (TJSP), o qual condenou o réu com base no reconhecimento fotográfico do acusado na fase investigatória e em juízo, corroborado por outros elementos probatórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a condenação baseada reconhecimento do réu, por parte das vítimas, baseada em registro fotográfico. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o reconhecimento fotográfico confirmado na fase investigatória e em juízo e, posteriormente corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial, constitui prova legítima para subsidiar a condenação. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.